Tribunal: TJSP
Processo: 1004393-12.2016.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Suposto consumo fraudulento de energia elétrica - Termo de Ocorrência de Irregularidade - Documento unilateral que deve ser analisado conjuntamente com os demais elementos de prova – Histórico que não comprova a existência de degrau de consumo – Inexigibilidade do débito apurado pela concessionária – Danos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Suposto consumo fraudulento de energia elétrica - Termo de Ocorrência de Irregularidade - Documento unilateral que deve ser analisado conjuntamente com os demais elementos de prova – Histórico que não comprova a existência de degrau de consumo – Inexigibilidade do débito apurado pela concessionária – Danos morais caracterizados, ante a conduta da concessionária de reputar o consumidor fraudador de energia elétrica e suspender o fornecimento do serviço – Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Quantia que não comporta redução – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).